Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO STJ. OMISSÃO. RECONHECIDA PELO STJ. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. PREVISÃO CONFLITANTE. APLICAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. REVISÃO NECESSÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1.Trata-se de rejulgamento, por determinação do c. STJ, dos Embargos de Declaração opostos pelo autor em face do Acórdão deu parcial provimento ao recurso da ré para condenar o autor ao pagamento da multa prevista na cláusula 7.5 do contrato, para saneamento de omissão quanto ao pedido de redução equitativa da referida penalidade.
2. As partes entabularam contrato para fornecimento de gás liquefeito que estabelecia de forma clara a renovação automática pelo período de doze meses estipulando prazo para denúncia.
2.1. Considerando que a parte não observou o prazo da denúncia, considera-se que a resilição ocorrera por culpa exclusiva, sendo necessária a aplicação da multa contratual.
3. “Havendo previsões contratuais conflitantes quanto às datas de pagamento das parcelas pelo comprador, prevalece a interpretação mais benéfica ao consumidor, conforme disposto no art. 47 do CDC”. (Acórdão 1239463, 00015763420158070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3.1. No caso, a cláusula penal estipulou duas possibilidades para o cálculo da penalidade: soma dos valores constantes das seis últimas compras ou o valor correspondente a 6/12 (seis doze avos) do volume anual contratado, prevalecendo o que for maior.
3.2. A determinação de prevalecer o valor maior ofende o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, sendo patentemente ilegal. Ademais, a forma de cálculo realizada pelo embargado representa valor quase 4,8 (quatro vírgula oito) vezes o valor mais benéfico, sendo, portanto, necessária a alteração da base de cálculo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.